Tribunal: TJDFT
Processo: 0715274-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALECIMENTO DO RÉU. ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. INVÁLIDA. SUCESSÃO PROCESSUAL INVIÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECUSOS PREJUDICADOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Embora a mora decorrente do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente é possível mediante a comprovação da notificação da mora do devedor. Súmula no 72 do STJ e art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
2. No caso dos autos, a notificação enviada ao devedor não pode ser considerada válida, pois o réu havia falecido previamente ao ajuizamento da demanda, havendo comprovação nos autos de que o autor fora comunicado do óbito antes da propositura da ação de busca e apreensão.
3. O polo passivo não poderia ter sido substituído pelos sucessores, pois ainda não estava estabelecida a relação processual com o devedor original.
4. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impõe-se sua extinção sem julgamento do mérito.
5. Preliminar de ausência de pressuposto processual reconhecida de ofício. Recursos prejudicados. Sentença cassada.